Tribunal: STF
Processo: RE 88462
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
AGRAVO DE PETIÇÃO EM AÇÃO ACIDENTARIA DE TRABALHADOR RURAL, AINDA
REGIDA PELO DECRETO-LEI 7.036/44 (ART. 29, II, DA LEI N. 5.316/67).
SUA SUBSISTENCIA, NOS TERMOS DO ART. 1.217 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.